Tribunal: CARF
Processo: 10811.720270/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720270/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.202 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
LAILTO APARECIDO MILANI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando, entre outras hipóteses, constatar-se a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL,
vencido o Conselheiro Luciano Bernart que votava por dar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720270/2012-91
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720270/2012-91

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belém - PA, através do acórdão 01-28.529, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata-se de manifestação inconformidade (fls. 61/70), de 23/09/2013, contra
Ato Declaratório Executivo DRF/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP n° 51, de
22/08/2013, (fls. 58), ciência em 29/08/2013 (AR de fl. 59), do Chefe da SAORT, que
excluiu o contribuinte em epígrafe do Simples Nacional, com base no inciso VII, do
art. 29, §1°, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, com efeitos a partir de
01/09/2009.
O motivo da exclusão foi a comercialização (em 09/2009) de mercadorias
objeto de contrabando (art. 29, inciso VII e § 1°, da Lei Complementar n° 123/2006),
conforme auto de infração (com apreensão de mercadoria), fls. 05/08, lavrado em
21/02/2011, objeto do processo 10811.000108/2011-72. Em conformidade com o § 1°
do art. 27 do Decreto -Lei n. 1.455/76, foi facultado ao autuado impugnar o referido
auto de infração no prazo de vinte dias da ciência respectiva.
O sujeito passivo apresenta sua Manifestação de Conformidade de fls. 61/70,
alegando, em síntese que:
1)
A interessada foi autuada por ter sido apreendido mercadorias
estrangeiras (cigarros) em seu estabelecimento comercial desprovidas de documentos
fiscais;
2)
A apreensão se deu em 17/09/2009, realizada por policiais da DIG de
Novo Horizonte/SP que, em operação visando o combate à comercialização de
cigarros falsificados, se deslocaram até o logradouro da interessada e encontraram as
mercadorias em poder dos proprietários da empresa, sem a comprobatória de sua
importação irregular no país, portanto, em desacordo com a legislação vigente,
configurando, em tese, crime de contrabando / descaminho. Por esse motivo foi aberto
o Auto de Apreensão de Mercadorias n. 10811.000108/2011-72, que gerou a
Representação para Exclusão de Ofício do Simples Nacional;
3)
Argüi Ilegalidades e violação de Princípios Constitucionais;
4)
Invoca o Princípio da Insignificância;
5)
Cita doutrina e jurisprudência;
6)
Finalmente requer sua permanência Simples Nacional julgar.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a /anifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720270/2012-91

Ano-calendário: 2009 Ementa
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando, entre outras hipóteses, constatar-se a comercialização de mercadorias
objeto de contrabando.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
ENTENDIMENTO ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o
ato de lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo
constitucional gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até
decisão em contrário do Poder Judiciário. As alegações de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade somente são apreciadas nos
julgamentos administrativos
DOUTRINA.
ENTENDIMENTO
DOMINANTE
DOS
TRIBUNAIS
SUPERIORES. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao
entendimento dos Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação
tributária de que fala o art. 96 do Código Tributário Nacional, desde que não se
traduzam em súmula vinculante nos termos da Emenda Constitucional n° 45,
DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há vinculação do julgador
administrativo à doutrina jurídica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
Como relatado, o motivo da exclusão foi a comercialização (em 17/09/2009) de
mercadorias objeto de contrabando (art. 29, inciso VII e § 1°, da Lei Complementar n.
123/2006), conforme auto de infração (com apreensão de mercadoria), fls. 05/08,
lavrado em 21/02/2011, objeto do processo 10811.000108/2011-72.
Em conformidade com o § 1° do art. 27 do Decreto -Lei n. 1.2455/76, foi
facultado ao autuado impugnar o referido auto de infração no prazo de vinte dias da
ciência respectiva.
Dispõe o art 27 do Decreto -Lei n. 1.455/76 que a infração/apreensão deve ser
apurada através de processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração
acompanhado de termo de apreensão, e, se for o caso, de termo de guarda, e que após
o preparo, o processo será encaminhado ao Secretário da Receita Federal que o
submeterá a decisão do Ministro da Fazenda, em instância única.
A Portaria MF n° 587, de 21 de dezembro de 2010, prescreve, em seu art. 295,
IV, que aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, aplicar pena de
perdimento de mercadorias e valores.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720270/2012-91

Constata-se a ocorrência de decisão definitiva, acerca da apreensão objeto do
processo 10811.000108/2011-72, fls. 44/47.
Deve , portanto, ser observado o disposto no art. 29, § 1°, da Lei Complementar
n. 123/2006:
"§ 1° Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos
3 (três) anos-calendário seguintes.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 23/04/2014, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 19/05/2014 (fls. 98 e segs), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- pela ilegalidade da exclusão do simples nacional – não haveria provas de o
contribuinte autuado no presente processo de que participara na introdução e/ou comercialização
da mercadoria estrangeira em solo nacional. A recorrente não poderia responder por perdimento
de mercadorias e consequente exclusão de ofício do simples nacional, pois não tem propriedade
da mercadoria apreendida;
- há violação de princípios constitucionais da optante do simples nacional ao
excluí-la do sistema;
- há quantidade insignificante de mercadoria apreendida.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Conforme depreende-se do relatório que precede o presente voto, a discussão nos
autos cinge-se à exclusão do simples nacional em virtude da constatação de comercialização de
produtos estrangeiros de contrabando.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720270/2012-91

Foi lavrado auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal de
mercadorias (fls. 6/7), contra o contribuinte, que originou o processo administrativo
10811.000108/2011-72.
As mercadorias em questão (cigarros contrabandeados) foram apreendidos no dia
17/09/2011, no estabelecimento do contribuinte, no qual constava que os mesmos estavam
expostos a venda, desprovidos de documentos fiscais.
O processo administrativo 10811.000108/2011-72 transitou em definitivo,
confirmando a pena de perdimento, e em decorrência, houve a representação para exclusão do
simples nacional do contribuinte que atuava no estabelecimento da apreensão, no caso, a
recorrente dos autos.
O despacho decisório da exclusão está nos autos, fls. 56/57.
O fundamento utilizado foi o art. 29, inciso VII, da LC 123/2006:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;

Após manifestação de inconformidade, houve a decisão da DRJ indeferindo seu
pleito. Assim, apresenta recurso voluntário, com basicamente os mesmos argumentos de então.
Em síntese, alega que:
- ilegalidade da exclusão do simples nacional – não haveria provas de o
contribuinte autuado no presente processo de que participara na introdução e/ou comercialização
da mercadoria estrangeira em solo nacional. A recorrente não poderia responder por perdimento
de mercadorias e consequente exclusão de ofício do simples nacional, pois não tem propriedade
da mercadoria apreendida;
- há violação de princípios constitucionais da optante do simples nacional ao
excluí-la do sistema;
- há quantidade insignificante de mercadoria apreendida.
No que tange à falta de provas, cabe ressaltar que a exclusão do simples nacional
é um processo decorrente da análise do processo administrativo que julgou o contrabando, que
no caso foi o 10811.000108/2011-72.
Tal processo, 10811.000108/2011-72, encontra-se já encerrado em definitivo, em
desfavor ao contribuinte, ou seja, confirmando a pena de perdimento de mercadorias contrabandeadas
apreendidas no seu estabelecimento.
Considerando as circunstâncias da apreensão – no estabelecimento do
contribuinte, postos a venda - milita na sua responsabilidade direta por adquirir e comercializar
tal mercadoria.
Assim, além de não se poder rediscutir o que já está decidido no processo
10811.000108/2011-72, não há a apresentação de nenhuma excludente de sua responsabilidade
de tal ato de “comercializar” a mercadoria nas suas instalações.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.202 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10811.720270/2012-91

No que tange a alegação de insignificância das mercadorias apreendidas, há
decisões do STJ de não aplicação de tal princípio, dada a natureza do crime praticado. E tal
ditame envolveria abrir mão da aplicação da norma bem clara, o que não está permitido a este
CARF.
No que resta às demais alegações de ofensa a princípios constitucionais, este
CARF está impedido de se manifestar, nos termos do art. 26-A do anexo II do Ricarf, bem como
pela súmula CARF no 02.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital